Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-16.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000697-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LEANDRO OLEGARIO DA SILVA - CPF: 036.034.031-85 (AGRAVADO), IVONE TERTULIANO DIAS - CPF: 759.820.481-00 (AGRAVADO), OTAVIO OLEGARIO DA SILVA - CPF: 502.611.349-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR
WHATSAPP.
OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. CONFIRMAÇÃO ATRAVÉS DE DOCUMENTO PESSOAL. DILIGÊNCIAS MÚLTIPLAS E CONTATO DIRETO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMPROVADA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu o pedido de expedição de novo mandado de citação, uma vez que a intimação ocorreu conforme orientações da Portaria Conjunta n 412/2021. Além disso, ressaltou que o Oficial de Justiça possui fé pública e os atos por ele praticados somente podem ser desconstituídos mediante prova cabal, o que não se vislumbra no presente caso.

Questão em discussão.

A controvérsia centra-se em: (i) verificar se a citação via WhatsApp, realizada por Oficial de Justiça, pode ser reputada válida.

Razões de decidir

No caso em exame, a certidão do oficial de justiça consignou, de forma expressa, que procedeu à citação dos executados por meio do aplicativo WhatsApp, tendo enviado cópia digital do mandado e obtido confirmação de recebimento e identificação dos destinatários.

Ademais, as imagens anexadas à certidão evidenciam que houve efetiva interação entre o oficial de justiça e os citandos, com troca de mensagens, envio de arquivos e, sobretudo, remessa, pelos próprios destinatários, de fotografias de seus documentos oficiais de identificação, circunstância que reforça a autenticidade da comunicação estabelecida.

Dispositivo e Tese.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A citação via WhatsApp realizada por Oficial de Justiça é válida quando amparada por certidão circunstanciada, identificação segura do destinatário e elementos probatórios que demonstrem a ciência inequívoca da parte, independentemente da presença dos “tiques azuis
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da ação de execução movida contra Leandro Olegário da Silva e outros, indeferiu o pedido de expedição de novo mandado de citação, uma vez que a intimação ocorreu conforme orientações da Portaria Conjunta n 412/2021. Além disso, ressaltou que o Oficial de Justiça possui fé pública e os atos por ele praticados somente podem ser desconstituídos mediante prova cabal, o que não se vislumbra no presente caso.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, a invalidade da citação realizada, uma vez que não observadas as formalidades previstas na Portaria Conjunta n.º 412/2021, como a realização de chamada de vídeo, identificação visual da destinatária e envio da inicial por meio eletrônico. Defende a necessidade de esgotamento dos meios de citação previstas no art. 246, §1º, do CPC, para se evitar futuras discussões de nulidade processual.

Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp 2.030.887/PA, admite a possibilidade de citação via WhatsApp, desde que preenchidos os requisitos, o que não ocorreu no presente caso.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a consequente expedição de novo mandado de citação dos executados por meio tradicional (correio ou oficial de justiça).

Sem pedido de antecipação recursal.

Comunicação entre instâncias

(id. 341252882)
.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
Banco do Brasil S.A.
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
Leandro Olegário da Silva e outros
.

Durante o curso do processo, foi realizada a citação dos executados pelo
Whatsapp
.

O douto magistrado
a quo

indeferiu o pedido de expedição de novo mandado de citação, uma vez que a intimação ocorreu conforme orientações da Portaria Conjunta n 412/2021. Além disso, ressaltou que o Oficial de Justiça possui fé pública e os atos por ele praticados somente podem ser desconstituídos mediante prova cabal, o que não se vislumbra no presente caso.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, a invalidade da citação realizada, uma vez que não observadas as formalidades previstas na Portaria Conjunta n.º 412/2021, como a realização de chamada de vídeo, identificação visual da destinatária e envio da inicial por meio eletrônico. Defende a necessidade de esgotamento dos meios de citação previstas no art. 246, §1º, do CPC, para se evitar futuras discussões de nulidade processual.

Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp 2.030.887/PA, admite a possibilidade de citação via WhatsApp, desde que preenchidos os requisitos, o que não ocorreu no presente caso.

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à aferição da validade da citação realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
, bem como à necessidade, ou não, de expedição de novo mandado citatório em favor dos executados Ivone Tertuliano Dias e Otavio Olegário da Silva, nos autos da execução de título extrajudicial.

A decisão agravada indeferiu o pleito de renovação da citação, sob o fundamento de que o ato foi realizado em conformidade com a Portaria Conjunta nº 412/2021 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, destacando, ainda, a presunção de veracidade decorrente da fé pública do oficial de justiça, bem como a diretriz legal que prestigia a comunicação eletrônica dos atos processuais.

A irresignação recursal, por sua vez, sustenta, em síntese, a nulidade da citação eletrônica, ao argumento de que não foram observadas integralmente as formalidades previstas na referida Portaria, notadamente a ausência de comprovação de realização de chamada de vídeo e de adequada certificação da identificação dos citandos.

Inicialmente, cumpre destacar que o Código de Processo Civil, em sua redação atual, adotou inequívoca orientação voltada à modernização e desburocratização dos atos processuais, privilegiando a utilização de meios eletrônicos como instrumento de eficiência e celeridade da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, dispõe o art. 246 do CPC:“
Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.”

De igual modo, estabelece o art. 270 do mesmo diploma legal
:“Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

Embora tais dispositivos não tratem especificamente da utilização de aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, é inegável que consagram uma diretriz normativa de ampliação dos meios eletrônicos de comunicação processual, devendo ser interpretados à luz dos princípios da efetividade, da razoável duração do processo e da instrumentalidade das formas.

No âmbito infralegal, a Portaria Conjunta nº 412/2021 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso autorizou expressamente a utilização de recursos tecnológicos pelos oficiais de justiça para a prática de atos citatórios, conferindo-lhes validade jurídica equivalente à dos atos presenciais, desde que observados determinados requisitos formais.

Todavia, a análise da validade do ato processual não pode se limitar a uma verificação estritamente formalista do cumprimento dessas diretrizes administrativas, sob pena de se incorrer em indevido apego à forma em detrimento da finalidade do ato.

Com efeito, o sistema processual civil brasileiro contemporâneo orienta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual a eventual inobservância de formalidade legal não conduz, automaticamente, à nulidade do ato, desde que atingida sua finalidade essencial.

A citação impugnada foi realizada pela Oficial de Justiça Diogo Boff Gomes, cuja certidão descreve minuciosamente as diligências empreendidas:
“Certifico que, em cumprimento ao mandado expedido por determinação do (a) MM. Juiz da Comarca Guarantã do Norte, na (s) data (s) 07/08/2025 ÀS 11h43m e PROCEDI à CITAÇÃO E/OU INTIMAÇÃO ELETRÔNICA ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATS APP, do (a)(s) Sr(ª)(s). IVONE TERTULIANO DIAS (66 9 9234-7057); OTAVIO OLEGARIO DA SILVA (66 9 8430-3806). Visto que, em contato com a(s) parte(s) através do(s) telefone(s) supracitado, procedi à citação e/ou intimação via Whats App, dando ciência de todo conteúdo do mandado, que enviei uma cópia digital, que confirmou recebimento e identificação. O referido é verdadeiro e disso dou fé”-
id. 204359547 – autos de origem.

A certidão contém, inclusive,
print
do envio da contrafé, e detalhamento de múltiplas chamadas realizadas.

No caso em exame, a certidão do oficial de justiça consignou, de forma expressa, que procedeu à citação dos executados
IVONE TERTULIANO DIAS e OTAVIO OLEGARIO DA SILVA
por meio do aplicativo WhatsApp, tendo enviado cópia digital do mandado e obtido confirmação de recebimento e identificação dos destinatários.

Ademais, as imagens anexadas à certidão evidenciam que houve efetiva interação entre o oficial de justiça e os citandos, com troca de mensagens, envio de arquivos e, sobretudo, remessa, pelos próprios destinatários, de fotografias de seus documentos oficiais de identificação, circunstância que reforça a autenticidade da comunicação estabelecida.

Tais elementos probatórios revelam, com elevado grau de segurança, que os executados tiveram ciência inequívoca da existência da demanda executiva, atendendo-se, assim, ao núcleo essencial do ato citatório.

É certo que não há, nos autos, comprovação da realização de chamada de vídeo, conforme previsto na Portaria Conjunta nº 412/2021. Todavia, tal circunstância, por si só, não se mostra suficiente para macular a validade do ato, sobretudo quando presentes outros meios idôneos de identificação e confirmação da ciência, como ocorreu na hipótese.

Com efeito, a exigência de chamada de vídeo constitui mecanismo adicional de segurança, mas não pode ser erigida à condição de requisito absoluto de validade, sob pena de se subverter a lógica principiológica do processo civil contemporâneo, que privilegia a efetividade e a utilidade dos atos processuais.

Outrossim, cumpre ressaltar que a certidão do oficial de justiça goza de presunção relativa de veracidade, decorrente de sua fé pública, a qual somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, inexistente no caso concreto.

Não se verifica, ademais, qualquer alegação ou demonstração de prejuízo por parte dos executados, tampouco indício de fraude, erro de identificação ou ausência de recebimento do conteúdo encaminhado, circunstâncias que, se presentes, poderiam justificar eventual reconhecimento de nulidade.

Ao revés, o conjunto probatório aponta para a regularidade substancial do ato, sendo certo que a eventual determinação de nova citação implicaria indevido retrocesso procedimental, com prejuízo à duração razoável do processo e à efetividade da tutela jurisdicional.

Dessa forma, entendo que a decisão agravada merece ser mantida, porquanto alinhada com a orientação jurisprudencial consolidada e com os princípios que regem o processo civil contemporâneo, veja:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE DA CITAÇÃO POR WHATSAPP. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REVELIA. SUSPENSÃO DE AÇÃO EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se é válida a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, diante da ausência de confirmação inequívoca de recebimento
; (ii) estabelecer se é aplicável a suspensão da ação de cobrança em virtude do deferimento da recuperação judicial dos devedores.

III. razões de decidir

3.
A citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp pode ser considerada válida, desde que cumprida sua finalidade de dar ciência inequívoca da existência da demanda ao destinatário, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) e entendimento consolidado do STJ.

4. A certidão do Oficial de Justiça goza de fé pública e atesta o envio das mensagens contendo a petição inicial e a data da audiência, as quais foram recebidas e possivelmente visualizadas pelo destinatário, não havendo demonstração de prejuízo à defesa.

5. O comparecimento espontâneo da parte nos autos, após o ato de citação, supre eventual irregularidade, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, especialmente quando a parte requer expressamente a suspensão do processo com base na Lei de Recuperação Judicial.

(...)

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A citação por meio do aplicativo WhatsApp é válida quando comprovada a ciência inequívoca do réu, ainda que não tenha a confirmação expressa de recebimento, desde que inexista prejuízo à defesa
. 2. O comparecimento espontâneo da parte supre eventual vício de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.
3. (...)” .( RAI n. 1013858-30.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, J. 18.09.25 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026